Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-75.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-75.2019.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA APARECIDA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Com relação às astreintes, sabe-se que as mesmas devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado. No caso concreto, tem-se que foi determinado que o Banco Recorrente proceda à cessão imediata dos atos de descontos e cobranças do valor de R$ 46,85, após a sentença, os quais, continuando, ensejarão a incidência da multa de R$ 500,00 para cada dia de descumprimento, limitado a 10 (dez) dias. Os valores fixados a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros legais.

4.

Em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do CPC se encontra dentro da legalidade, inexistindo motivo para reduzi-los.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800128-75.2019.814.0124 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
Dra. Flávia Almeida Moura Di Latella

APELADO: MARIA APARECIDA MONTEIRO

ADVOGADO:
Dr. Aldenor Silva dos Santos Filho

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Maria Aparecida Monteiro contra Banco BMG S/A, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Na exordial, a autora afirma que vem sendo vítima de contrato fraudulento de empréstimo consignado em seu benefício. Aduz que nunca firmou o contrato de n°11849631 no valor de R$1.218,10 (um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), parcelado em 26 meses. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais. (ID nº 3244341)

O Banco Suplicado apresentou resposta (ID nº 3244357), aduzindo, em resumo, a contratação e utilização do cartão de crédito. A Requerente se limitou ao desconto mínimo, assim, o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual defende que os descontos são devidos, tratando-se do exercício regular de um direito, e não há dano a ser indenizado.

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“...3. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, de acordo com o art. 487, I do CPC, para determinar à parte Ré que proceda:

1. ao CANCELAMENTO DEFINITIVO dos contratos de nº 11451346 e 11849631, e por conseguinte as cobranças mensais à Autora, via de desconto em folha, nos valores de R$ 46,85;

2. à DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ.

3. ao pagamento da indenização que ARBITRO, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00, JÁ ATUALIZADOS E CORRIGIDOS, utilizando-se, respectivamente, da data do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), a taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, o INPC, de acordo com a Súmula 362 do STJ, tudo em se considerando a lesão sofrida, a capacidade econômica da Ré e a as condições pessoais do Autor a fim de se encontrar um valor proporcional.

4. Concedo, ademais, a TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que, SE AINDA EXISTIR, QUE CESSEM IMEDIATAMENTE os atos de descontos e cobranças do valor de R$: 46,85, após essa sentença, os quais, continuando, ensejarão a incidência da multa de R$ 500,00 para cada dia de descumprimento, limitado a 10(dez) dias. Ressalto que, além da verificação do direito - mais que a sua probabilidade, percebo do perigo na demora, tendo em vista a natureza alimentar dos proventos previdenciários dos quais é descontada a verba em discussão revela a ameaça que os valores subtraídos indevidamente podem causar a existência digna da Autora. Assim o faço, como autoriza o art. 294 e ss. do CPC.

5. Ciente a requerida de que tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, para efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, primeira parte do CPC.

6. Condeno, ainda, o banco réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID nº 3244475)

Inconformado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, diante da ausência de conduta ilícita praticada. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais. Questionou ainda a multa aplicada e a condenação exorbitante dos honorários sucumbenciais. (ID nº 3244479).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 3244487).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Fundamenta a sua alegação com base em contratos juntados aos autos com suposta assinatura por parte da requerente e transferência eletrônica (TED) para conta bancária de titularidade da autora. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pela autora, ora apelada, principalmente considerando que como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC.

Muito embora a Instituição Financeira defenda transferência eletrônica (TED) para conta bancária de titularidade da Apelada, não se desincumbiu a contento de demonstrar a disponibilização de tais valores
.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Sob a perspectiva do CDC e reputando por evidente a hipossuficiência da parte Autora no campo probante, técnico, jurídico e informacional, este juízo, no evento nº 9952465 - Pág. 1, INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII, do Diploma Legal retro citado, eis que a parte Ré possui melhores condições de provar que a dívida em questão seria legítima, haja vista que, em tese, é ela quem detém todo o controle sobre os mecanismos de aferição dos termos do contrato e é quem possui a diretiva da sua execução.

Assim, estabelecida a relação de consumo, as afirmações da inicial levam a crer que houve falha na prestação do serviço bancário, pois, o requerido passou a descontar valores diretamente do benefício da autora, cuja contratação não restou comprovada.

Evidente que a Apelante não conseguiu desconstituir a principal alegação da autora (a de que os descontos foram feitos indevidamente). A defesa limita-se a defender a contratação de cartão de crédito em 30//12/2015, sem demonstrar qualquer relação com os descontos efetuados nos benefícios da demanda a partir de 04/02/2017, destoando por completo com o contrato impugnado na exordial, que, somado às provas já carreadas pela autora, levam ao convencimento de que o réu não conseguiu trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (artigo 341 do CPC) e, portanto, deve arcar com o ônus da impugnação especificada dos fatos, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

No caso dos autos, o apelante não promoveu a prova pericial documental capaz de provar que foi a autora quem assinou o contrato de empréstimo — já que o autora nega tê-lo assinado e ante a inversão do ônus da prova, tendo deixado de apresentar outras provas que poderiam ter sido eficazes para negativa dos fatos narrados na inicial. Em verdade, ainda que eventualmente restasse comprovada que a assinatura firmada era realmente da apelada (o que não ocorreu), percebe-se que o contrato de empréstimo não foi assinado por testemunhas, o que era imprescindível à legalidade do ato, já que se tratava de pessoa idosa, semianalfabeta e inegavelmente vulnerável. (pág. 04 do ID nº 3244361)

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Com relação às astreintes, sabe-se que as mesmas devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o Banco Recorrente proceda à cessão imediata dos atos de descontos e cobranças do valor de R$ 46,85, após a sentença, os quais, continuando, ensejarão a incidência da multa de R$ 500,00 para cada dia de descumprimento, limitado a 10 (dez) dias.

Ora, os valores fixados a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros legais, ou seja, capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do Recorrente e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que se encontra dentro da legalidade, inexistindo motivo para reduzi-los.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação, mas NEGO LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/07/2021